Tribunal: TJMT
Processo: 1029538-46.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029538-46.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[THAYS JORGE DA CUNHA ARAUJO - CPF: 046.378.721-89 (RECORRIDO), VICTOR HUGO MORAES SCHMIDT - CPF: 061.525.631-78 (ADVOGADO), SORRIA CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO RONDONOPOLIS-MT LTDA - CNPJ: 43.093.599/0001-68 (RECORRENTE), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVELIA. EFEITOS. OCORRÊNCIA. MÉRITO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA EXECUÇÃO DO TRATAMENTO. PERFURAÇÃO INDEVIDA DE DENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE VERIFICADO. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. VALOR. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço odontológico, condenando a clínica requerida ao pagamento de R$ 2.220,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta a improcedência das condenações, enquanto se apura a existência de defeito na prestação do serviço, a configuração do dano moral e a ocorrência de erro material no valor fixado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há quatro questões em discussão: (i) definir os efeitos da revelia decorrente da ausência de apresentação de contestação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço odontológico apta a ensejar responsabilidade civil objetiva da fornecedora; (iii) determinar se os danos materiais e morais estão comprovados, inclusive à luz da teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor; e (iv) verificar a existência de erro material na divergência entre fundamentação e dispositivo da sentença quanto ao valor da indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A ausência de contestação pela requerida atrai os efeitos da revelia previstos no art. 20 da Lei no 9.099/95, com presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, sem implicar automática procedência dos pedidos. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicável a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da prestadora de serviços odontológicos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, inexistindo demonstração de qualquer excludente prevista no §3o do referido dispositivo legal. Os documentos juntados aos autos demonstram que os procedimentos odontológicos realizados pela recorrente foram defeituosos, pois não solucionaram o quadro clínico da autora e ocasionaram perfuração indevida do dente tratado. A cobrança de consulta de urgência sem informação prévia adequada viola o dever de transparência e informação previsto no art. 6o, III, do CDC. O valor pago pela autora pelos procedimentos defeituosos deve ser restituído, nos termos do art. 20, III, do CDC, sem configuração de enriquecimento sem causa. O nexo causal entre a falha na prestação do serviço e a necessidade de extração emergencial do dente restou comprovado por documentos médicos, fotografias e comprovantes de pagamento referentes ao tratamento realizado em clínica diversa. A divergência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença quanto ao valor da indenização por dano moral configura erro material passível de correção a qualquer tempo, prevalecendo o valor expressamente fixado na fundamentação como adequado e proporcional. O descumprimento contratual aliado à desídia da fornecedora, às reiteradas tentativas frustradas de solução administrativa, ao prolongamento do sofrimento físico da consumidora e à necessidade de múltiplos deslocamentos caracteriza dano moral indenizável com fundamento na teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor. A perda definitiva do dente, as dores suportadas pela autora, o uso contínuo de medicação analgésica e a necessidade de contratação de tratamento emergencial ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e atingem direitos da personalidade. O valor de R$ 5.000,00 fixado na fundamentação da sentença atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pelas Turmas Recursais do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A ausência de contestação no procedimento dos Juizados Especiais atrai os efeitos da revelia, sem implicar automática procedência dos pedidos. A clínica odontológica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. A realização defeituosa de procedimento odontológico que ocasiona perfuração indevida e perda definitiva do dente gera dever de indenizar os danos materiais suportados pelo consumidor. A desídia do fornecedor na solução administrativa do conflito, associada ao prolongamento do sofrimento do consumidor e ao desvio de seu tempo produtivo, caracteriza dano moral indenizável. Havendo divergência entre fundamentação e dispositivo quanto ao valor da condenação, prevalece a fundamentação para fins de correção de erro material.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 20, 38, 46, 48 e 55; CDC, arts. 6o, III e VIII, 14 e 20, III; CC, art. 402.
Jurisprudência relevante citada
: TJRS, 3a TR, RI no 0044910-58.2019.8.21.9000, rel. Juiz Giuliano Viero Giuliato, j. 26.09.2019; STJ, 4a T, AgInt no AREsp no 2.140.957/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.04.2023; STJ, 4a T, AgInt no AREsp no 1.399.771/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.04.2019; STJ, 1a S, REsp no 2.090.538/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2024; STJ, 4a T, REsp no 1.948.463/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.02.2025; STJ, 3a T, AgInt no REsp no 2.147.565/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2024; STJ, 3a T, EDcl no AgInt no REsp no 1.760.703/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.04.2020; STJ, 2a S, EDcl no REsp no 1.301.989/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.08.2014; STJ, 3a T, AREsp no 1.260.458, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.04.2018; STJ, 3a T, REsp no 1.737.412/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.02.2019; STJ, 3a T, AgInt no AREsp no 2.243.243/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.03.2023; TJMT, TR, RI no 1005876-27.2019.8.11.0015, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 18.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 352944386 – reclamação no 1029538-46.2025.8.11.0003 – 1o JEC de Rondonópolis
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com danos material (
R$ 2.220,00 - dois mil duzentos e vinte reais
) e, moral (
R$ 10.000,00 - dez mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da revelia.

O não comparecimento da parte Reclamada à audiência conciliatória (
id. 352944384
), ou a não apresentação de contestação, faz incidir os efeitos da revelia, nos termos do art. 20, da Lei no 9.099/95.

No caso, a Reclamada/Recorrente compareceu à audiência conciliatória, mas deixou de apresentar contestação.

Nesse sentido, a revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do pedido, restando avaliar o fundamento/prova do direito pleiteado. Precedentes.
(
TJRS – 3a TR – RI
n
o
0044910-58.2019.8.21.9000 – rel. juiz
GIULIANO VIERO GIULIATO –
j
. 26/09/2019
);
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
) e (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.399.771/MG – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 2/4/2019 - DJe 8/4/2019
).

- MÉRITO.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- que foram juntados aos autos documentos relacionados ao atendimento odontológico, incluindo capturas de tela de conversas via WhatsApp, reclamação formulada perante o PROCON, termo de desistência, ficha odontológica, fotografias e comprovantes de pagamento e faturamento referentes ao tratamento odontológico (id ́s. 352944358 a 352944378); - constou nos autos documento intitulado “Termo de Desistência”, bem como contrato e nota fiscal emitidos posteriormente à desistência apontada pela parte autora (id ́s. 352944367 e 352944368); - também foram acostados ficha odontológica emitida por clínica diversa, identificada como “Odonto Company”, fotografia referente à alegada perfuração indevida de dente e comprovante de pagamento vinculado a atendimento odontológico realizado em abril de 2025 (id ́s. 352944369, 352944370 e 352944371); - foram juntadas faturas referentes aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2025 (id ́s. 352944372 a 352944378).

- Do dano material.

O dano material encontra-se plenamente comprovado pelos documentos juntados, sendo NFS-e no 1011 da Sorria (
id. 352944365
); - termo de desistência (
id. 352944368
); - capturas de tela do WhatsApp financeiro (
id.352944360
).

A Recorrente cobrou o valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
), conforme a NFS-e no 1011, emitida em 30/4/2025 (
id. 352944365
), pelos seguintes procedimentos: a) consulta de urgência (
R$ 350,00 — trezentos e cinquenta reais
); b) dois curativos (
R$ 200,00 — duzentos reais — cada
); e, c) medicação intracanal (
R$ 250,00 — duzentos e cinquenta reais
).

Todavia, os referidos procedimentos foram realizados de forma defeituosa, pois não solucionaram o quadro de dor apresentado pela consumidora e, ao contrário, resultaram em perfuração indevida do dente (
id. 352944370
). O art. 20, III, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor, na hipótese de prestação inadequada ou defeituosa do serviço, o direito à restituição imediata da quantia paga.

Além disso, a cobrança do valor de R$ 350,00 (
trezentos e cinquenta reais
), referente à “
consulta de urgência
”, não foi previamente informada à cnsumidora, em violação ao dever de informação adequada e clara previsto no art. 6o, III, do CDC, conforme se verifica nas capturas de tela do WhatsApp (
id ́s. 352944358 e 352944359
), nas quais não há qualquer menção a esse custo.

A restituição do valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
) não configura enriquecimento sem causa da consumidora, como sustenta a Recorrente no recurso (
id. 352944390
), uma vez que o serviço prestado foi defeituoso e ocasionou dano material adicional. Não se admite a cobrança por serviço que deu causa ao próprio dano material.

Quanto ao valor de R$ 1.220,00 (
mil duzentos e vinte reais
) extração emergencial realizada na Odonto Company, NFS-e no 2422 da C E Massuia Ltda. (
id. 352944362
); comprovante de pagamento de abril/2025 (
id.352944371
); ficha odontológica da Odonto Company (
id.352944369
); fotografia da perfuração indevida (id. 352944370).

O valor encontra-se comprovado pelos seguintes documentos:

“NFS-e no 2422 da C E Massuia Ltda. (Odonto Company), emitida em 24/9/2025, no valor de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais), referente à prestação de serviços odontológicos (ID: 352944362); - Comprovante de pagamento de abril de 2025, demonstrando débito de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais) em favor da Odonto Company, realizado em 30/4/2025 (ID: 352944371);

Ficha odontológica da Odonto Company, na qual consta a indicação de exodontia em razão da impossibilidade de realização de tratamento endodôntico (id. 352944369); - Fotografia da perfuração indevida no dente tratado pela recorrente (id. 352944370).”

O nexo causal entre a falha na prestação do serviço pela recorrente e a necessidade de extração emergencial encontra-se demonstrado, uma vez que a perfuração indevida ocasionada durante os procedimentos realizados tornou o dente irrecuperável, exigindo sua extração imediata.

O dano material decorreu diretamente da conduta defeituosa da recorrente, nos termos do art. 402 do Código Civil. Desse modo, a condenação ao pagamento de R$ 2.220,00 (
dois mil duzentos e vinte reais
), a título de danos materiais, encontra-se adequadamente fundamentada e deve ser integralmente mantida.

- Do erro material.

O erro material sem reflexo no julgamento da causa, é corrigível a qualquer tempo (
art. 48 da lei no 9.099/95
), independentemente dos Embargos, revelando, inclusive, a desnecessária manifestação da parte contrária. Precedentes. (
STJ – 2a S - EDcl no REsp n. 1.301.989/RS – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 13/8/2014 - DJe 29/8/2014
); (
TJRS – TRFP – ED no 71009361668 – rela. Juíza Rada Maria Metzger Képes Zaman – j. 31/07/2020
); (
TJMS – 1a CC - Embargos de Declaração Cível no 1404209-85.2021.8.12.0000 – rel. Desembargador Geraldo de Almeida Santiago – j. 28/06/2021 - DJe 30/06/2021
); (
TJMT – 3a T – RI no 1001965-26.2023.8.11.0028 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 9/12/2024 - DJE 13/12/2024
).

No caso, o erro material consiste na divergência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, nos seguintes termos:

“
Fundamentação:
Entendo adequada a fixação da indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivo:
“CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral.”

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo configura erro material passível de correção, uma vez que o valor constante do dispositivo R$ 10.000,00 (
dez mil reais
) não guarda correspondência com a fundamentação adotada pelo julgador, na qual foi expressamente fixado o montante de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
). A divergência numérica compromete a coerência interna da decisão judicial.

Nas hipóteses em que houver divergência entre a fundamentação e o dispositivo quanto aos valores fixados, e sendo possível identificar com clareza a intenção do julgador a partir da fundamentação, esta deve prevalecer para fins de correção do erro material, por representar a efetiva
ratio decidendi
adotada na decisão.

No presente caso, a fundamentação da sentença estabeleceu expressamente o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) como adequado, proporcional e razoável, consideradas a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica da requerida. O dispositivo, ao consignar o valor de R$ 10.000,00 (
dez mil reais
), apresentou divergência numérica desprovida de fundamentação específica que justificasse a majoração do montante indenizatório.

Diante disso, reconhece-se o erro material constante do dispositivo da sentença, devendo ser promovida sua correção para adequá-lo à fundamentação adotada, a fim de fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), conforme expressamente consignado na fundamentação da sentença recorrida.

- Do dano moral.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, restando, aplicável, na espécie, a “teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor”.

Na teoria do
“desvio do tempo produtivo do consumidor”
, tem-se que o fato causado pelo prestador do serviço, desborde da regular relação contratual, causando indevido e expressivo ônus ao consumidor para ver solucionada questão dela decorrente (
relação contratual
) e que não deu causa. Tudo a justificar o excepcional reconhecimento do dano moral indenizável. Precedentes. (
STJ – 3a T - DM – AREsp no 1260458 – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE - j. 05/04/2018
); (
STJ – 3aT - REsp 1737412/SE – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 5/2/2019 – DJE 8/2/2019
); (
TJRS – 1a TR – RI No 0037780-17.2019.8.21.9000 – rela. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023
).

No caso, as negativas de atendimento e as condições fáticas impostas ao consumidor, já anteriormente avaliadas, transbordam do aborrecimento cotidiano para atingir esfera da sua personalidade, justificando, portanto, a excepcionalidade.

Restou comprovada a desídia da Recorrente diante da ausência de resposta adequada e do retardamento injustificado na solução da demanda. Consta dos autos que a empresa cancelou e remarcou consultas em diversas oportunidades, prolongando o sofrimento suportado pela autora (
id ́s. 352944358 e 352944359
). Verifica-se, ainda, que deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada no PROCON em 19 de agosto de 2025, circunstância que evidencia o desinteresse na resolução consensual do litígio (
id. 352944366
).

Além disso, embora tenha firmado compromisso de devolução do valor de R$ 1.500,00 (
mil e quinhentos reais
) no prazo de 30 (
trinta
) dias, a Recorrente realizou apenas estornos mensais de R$ 150,00 (
cento e cinquenta reais
), em manifesta desconformidade com o acordo celebrado (
id ́s. 352944372 a 352944378
). Soma-se a isso o fato de não ter apresentado contestação nos presentes autos, mesmo após regular citação (
id. 352944381
) e comparecimento à audiência de conciliação (
id. 352944384
).

Também se mostra evidente o expressivo ônus imposto à consumidora, caracterizado pelo desvio de seu tempo produtivo, amplamente demonstrado pela documentação acostada aos autos. A autora suportou semanas de intensa dor, necessitando fazer uso de medicação analgésica de elevada potência, inclusive Tramadol, conforme registrado nas conversas extraídas do aplicativo WhatsApp (
id ́s. 352944358 e 352944360
). Houve, ainda, múltiplos deslocamentos à clínica sem a efetiva prestação do atendimento necessário, circunstância que a obrigou a procurar outra unidade odontológica, denominada Odonto Company, para obtenção de diagnóstico e realização de tratamento emergencial.

A situação agravou-se diante da necessidade de recorrer a empréstimo familiar para custear a extração emergencial, tendo em vista que os valores disponíveis em seu cartão permaneciam bloqueados. Não bastasse isso, a autora enfrentou meses de tentativas infrutíferas de resolução administrativa, inclusive mediante comparecimento ao PROCON, sem qualquer solução efetiva por parte da recorrente. Como consequência final de toda a cadeia de falhas na prestação do serviço, houve a perda definitiva do dente identificado como elemento 16, fato que acarretou repercussões permanentes em sua saúde bucal e em sua autoestima.

As circunstâncias narradas demonstram inequívoca repercussão nos atributos da personalidade da autora, ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano e evidenciando violação à sua integridade física, ao bem-estar psicológico e à dignidade pessoal.

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”
(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

- Do valor do dano moral.

No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (
TJMT – TR – RI no
1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente, para corrigir o erro material identificado na sentença recorrida (
id. 352944386
), tornando-o definitivo em R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), em conformidade com a fundamentação adotada pelo juízo de origem.

2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026